Tribunal: TJDFT
Processo: 0000121-44.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000121-44.2019.8.07.0017 RECORRENTE: DANIEL SOARES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DISCORDÂNCIA QUANTO AO VALOR RELATIVO À REPARAÇÃO DO DANO. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. Somente a absoluta impossibilidade financeira autoriza a não imposição da reparação de danos à vítima como condição do sursis processual, conforme prevê o art. 89, § 1o, I, da Lei 9.099/95. A proposta de suspensão do processo não se deve amoldar exclusivamente aquilo que é conveniente ao acusado, tampouco se deve permitir que seja feita estritamente nos seus termos, minimizando qualquer esforço no sentido de reparar ao menos parte dos danos causados pela infração penal. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 89, §1o, inciso I, da Lei 9.099/95, sustentando que a impossibilidade financeira de arcar com os valores das parcelas mensais proposto pelo Ministério Público autoriza o magistrado a deixar de impor a obrigação de reparação dos danos à vítima como condição do sursis processual, não se exigindo que a referida impossibilidade seja absoluta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 89, § 1o, inciso I, da Lei 9.099/95, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL PROCESSO. PROPOSTA. REPARAÇÃO DO DANO. NÃO ACEITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. CONDIÇÃO LEGAL ART. 89, §1o, LEI N. 9.099/95. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - O art. 89, §1o, da Lei n. 9.099/95, estabelece como condição obrigatória para a suspensão condicional do processo, o dever de reparar os danos, que somente poderá ser afastada se devidamente comprovada, na origem, a impossibilidade financeira de fazê-lo, o que não ocorreu na espécie. II - Inviável o exame acerca da alegada impossibilidade de reparar o dano na via estreita do recurso ordinário em habeas corpus, instrumento que não comporta dilação probatória. III - A suspensão condicional do processo é solução de consenso e não direito subjetivo do acusado, consoante precedentes desta Corte. IV - No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 91265/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 7/3/2018). Demais disso, a turma julgadora consignou que o insurgente, na época em que recebeu a proposta de sursis, possuía condições para reparar o dano de forma parcelada, mas não demonstrou interesse em fazê-lo (ID 14988098). Assim, para acolher a tese da absoluta impossibilidade financeira, portanto, seria necessário reexaminar fatos e provas, providência incabível no recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005